Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-61.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. PORTADOR DE TEA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ADAPTADO OU COM MONITOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível, interposta pela Autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Distrito Federal pode ser compelido a fornecer à Agravante, criança com deficiência e diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, transporte escolar gratuito exclusivo ou adaptado, com a disponibilização de monitor.
III. Razão de decidir
3. A ausência de previsão legal para o fornecimento de transporte exclusivo ou adaptado com disponibilização de monitor constitui óbice ao acolhimento de sua pretensão.
3.1. O legislador constitucional, em que pese tenha estabelecido como dever do Estado garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência (CF, art. 208, inc. III), assim como o perante o Estatuto da Criança do Adolescente (art. 54, inc. III) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96, art. 4o, incisos III, IX e X), não previu o atendimento de monitor em transporte escolar aos portadores de deficiência.
3.2. A Lei n. 13.146/2015, Lei Federal de Inclusão de Pessoa com Deficiência, assim como a Lei Distrital n. 4317/2009, igualmente não preveem o direito dos alunos com deficiência de disporem de um monitor exclusivo dentro de referido transporte. O artigo 28, V, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, por sua vez, impõe ao Poder Público o dever de adotar “medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino”.
3.3. O favorecimento do acesso à educação ao portador de deficiência não implica em fornecimento de monitoramento durante o seu transporte até a escola. Inexiste direito subjetivo ao portador de deficiência da presença de monitor dentro do transporte escolar.
3.4. O atendimento individualizado, a um único estudante, ainda que necessite de acompanhamento especial, além de estar fora da previsão legal, implica em tratamento desigual, em clara violação ao princípio da isonomia.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A obrigação do Estado de garantir a educação e a inclusão não se estende ao fornecimento de monitor exclusivo no transporte escolar na ausência de lei que o determine, devendo prevalecer a gestão de recursos públicos e a isonomia.”
____________
Dispositivos relevantes: CF, art. 208, inc. III, Estatuto da Criança do Adolescente art. 54, inc. III e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei 9.394/96, art. 4o, incisos III, IX e X, art. 28, V, do Estatuto da Pessoa com Deficiência.